Tribunal: TJSP
Processo: 1060811-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Obras realizadas pela demandada para implantação de trecho do rodoanel. Alegação de transtornos suportados em virtude de explosões realizadas pela construtora, com danos estruturais causados em seu imóvel. Existência de perícia técnica, realizada por experto de confiança do Juízo, que expressamente indica

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Obras realizadas pela demandada para implantação de trecho do rodoanel. Alegação de transtornos suportados em virtude de explosões realizadas pela construtora, com danos estruturais causados em seu imóvel. Existência de perícia técnica, realizada por experto de confiança do Juízo, que expressamente indica ausência de nexo de causalidade entre os danos observados no imóvel e as obras da demandada. Dano moral não configurado. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso dos autores não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.